Tribunal: TJDFT
Processo: 0715165-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715165-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROMEU OLIVEIRA FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por ROMEU OLIVEIRA FERNANDES, em que busca, com base no art. 621, inciso I e III, c/c 630 e 626, todos do Código de Processo Penal, a revisão da dosimetria. Aponta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a menoridade relativa e a confissão. Requer o afastamento da causa de aumento relativa ao art. 40, III, da LAD, uma vez que não estão presentes os requisitos da lesividade indicados na sentença. Ainda, que seja fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Requer a concessão de liminar para suspender a execução da pena imposta ao requerente, determinando a liberdade até o julgamento do mérito. No mérito, requer a procedência da revisão criminal, redimensionando a pena aplicada. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Trata-se de pedido liminar em que o requerente alega que a dosimetria deve ser redimensionada. Conforme se verifica o requerente foi condenado com trânsito em julgado em 15/12/2023 (ID 58003580) por tráfico de drogas a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. O que se observa, portanto, é que após a pacificação pelo trânsito em julgado e imutabilidade da decisão, o requerente quer revolver matéria fática, apontando erro na sentença, que não foi impugnado a tempo e modo, sem trazer qualquer circunstância nova. Não é tarde lembrar que a alteração de dosimetria em sede revisão criminal é medida excepcionalíssima, especialmente porque pacificada pelo trânsito em julgado. Calha asseverar que falta verossimilhança das alegações, pois conquanto o Requerente afirme que não foi reconhecida a menoridade relativa e a confissão, não é o que se verifica da sentença (ID 58003592): “Na segunda fase, verifico que em desfavor do acusado, não militam circunstâncias agravantes genéricas. Por outro lado, verifico que se faz presente as circunstâncias atenuantes genéricas, consistente na menoridade relativa e na confissão espontânea. Contudo, em respeito à redação da Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, visto que a pena já se encontra no mínimo legal. Portanto, mantenho a pena provisória.” Ademais, a sentença judicial é título judicial executivo e não se estremece diante da simples pretensão de se rediscutir a matéria sem elementos novos, ainda mais quando tal discussão é exclusivamente de direito. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 16 de abril de 2024 18:39:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator